Tribunal: TJMT
Processo: 0000470-94.2012.8.11.0077
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000470-94.2012.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FAGNER MILCHARDES FERNANDES FLOR - CPF: 027.471.781-61 (APELANTE), ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA - CPF: 026.874.381-97 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), MICHEL DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 039.214.991-51 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), PRISCILA FERNANDES LEITE - CPF: 698.904.121-87 (VÍTIMA), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ASSISTENTE), MICHEL DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 039.214.991-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155,
CAPUT
C/C § 1o, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRETENSÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – NÃO CUMULAÇÃO DE SEUS REQUISITOS – RÉU POSSUIDOR DE CONDENAÇÕES PASSADAS EM JULGADO – MAUS ANTECEDENTES –
RES FURTIVAE
AVALIADA ACIMA DO DOBRO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Incabível a absolvição pelo
princípio da insignificância, pois este incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedentes.

Inocorre a nonada, em razão da lesão patrimonial provocada pelo apelante e por se tratar de acusado reincidente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Fagner Milchardes Fernandes Flor
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, nos autos da ação penal no 470-94.2012.811.0077 (código 50654), que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 155,
caput
c/c parágrafo 1o, ambos do Código Penal, à pena de
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 15 (quinze) dias-multa
(sentença – Id. 90091989, p. 199/206).

Inconformada, a defesa de Fagner apresentou recurso de apelação criminal. Em suas razões recursais, pugna pela absolvição do recorrente, nos termos do artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal, com base no princípio da insignificância, afirmando não haver tipicidade material do fato (Id. 90091989, p. 217/222).

Em reposta, o
Parquet
refuta a tese defensiva, requerendo o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença prolatada pelo Magistrado singular em sua integralidade (Id. 90091989, p. 235/243).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 93903457), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Acusado condenado pela prática do crime descrito no 155, §1o do Código Penal – Pretendida a absolvição do crime pela aplicação do princípio da insignificância – Pretensão descabida – Inaplicabilidade do princípio da insignificância – Especial reprovabilidade da conduta dos agentes – Réu que é reincidente e valor considerável da res furtiva –
Pelo desprovimento do recurso.
”
(
Sic.
)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Fagner Milchardes Fernandes Flor
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, nos autos da ação penal no 470-94.2012.811.0077, que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 155, caput c/c parágrafo 1o, ambos do Código Penal.

Assim narra a exordial acusatória:

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 05 de abril de 2012, por volta das 03h30min, no estabelecimento comercial localizado na Rua Vereador Enio Fernandes leite, n. 466, Centro, nesta Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, o denunciado
FAGNER MELCHIARDES FERNANDES FLOR
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, imbuído de animus furandi, subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) notebook da marca Philco e 01 (uma) máquina fotográfica da marca Sony, pertencentes à vítima Priscila Fernandes Leite.

[...]

Síntese Fática:

Conforme consta dos autos, no dia dos fatos, durante a madrugada, o acusado FAGNER se conduziu até os fundos do estabelecimento comercial denominado ‘Loja Algodão Doce’, e, usando de força física, arrombou a porta do imóvel. Na sequência dos fatos, o acusado adentrou no local e subtraiu os objetos supracitados, tendo, posteriormente, se evadido levando consigo a res furtiva.

Ainda no mesmo dia, o acusado FAGNER vendeu o notebook da marca Philco subtraído ao acusado MICHEL, o qual adquiriu a res furtiva, ciente de que se tratava de produto de crime, pela quantia irrisória de R$ 100,00 (cem) reais. [...]”
(Id. 90091988, p. 178/182)

A defesa busca, nas razões recursais, a absolvição do apelante, baseando-se no princípio da insignificância.

A materialidade do delito está consubstanciada através do auto de prisão em flagrante delito, Boletim de Ocorrência no 2012.180932, auto de apreensão, auto de avaliação, auto de entrega (Id. 90091988, p. 186 e ss.), além dos depoimentos constantes nos autos.

A autoria é certa e recai sobre
Fagner
, ante a robustez probatória constante nos autos.

Trago à baila o depoimento extrajudicial da vítima Priscila Fernandes Leite:

“[...] Que a declarante ora vítima, reside no endereço acima, aonde também possui um comércio denominado ALGADÃO DOCE, produtos para bebês; QUE nesta madrugada, estava recolhida em sua casa, quando sua irmã OSANA FERNANDES LEITE, por volta de 03h30min, escutou barulho, mas não foram verificar, quando por volta de 07h00min, foi abrir as portas da loja para o expediente, observou que a porta dos fundos da loja estava arrombada, percebendo que o larápio usou de força física (chute), para abrir a porta, e verificando os pertences deu falta de um nott book, novo marca Philco, com respectiva capa e uma máquina fotográfica, semi profissional, marca Sanyo, consignando que o nott book e a máquina estavam sobre a mesa, mas que o larápio ainda usou de uma faca de mesa para abrir a gaveta do caixa, mas não havia valores; QUE de pronto suspeito do sobrinho FAGNER MELCHIARDES FERNANDES FLOR, por saber ser ele costumeiro a pratica de pequenos furtos na cidade, e principalmente em desfavor dos familiares, para aquisição e consumo de droga, sendo ele usuário, já registrando várias passagens por esta Delegacia e no presídio local, o qual saiu recentemente de uma clínica de tratamentos de dependentes químicos; QUE registrou os fatos nesta Delegacia, logo sabendo que haviam abordado e preso FAGNER, vez ter confessado a pratica delituosa, inclusive já havia vendido o nott book para MICHEL, filho de Nicolau, que também foi preso de posse do aparelho, não sendo encontrado até o momento a máquina fotográfica que ele disse que havia deixado na casa da vulgo SOL, aonde estava fazendo o consumo da droga adquirida com o dinheiro da venda do not book; [...]”
(Id. 90091988, p. 204/206)

Assevera a testemunha/investigador de polícia Antônio Coelho Filho, o seguinte:

“[...] Que o depoente é investigador de polícia, lotado e em exercício nesta Delegacia de Polícia, estando de plantão nesta data (05/04/2012), quando por volta das 09h30min, compareceu a Senhora PRISCILA FERNANDES LEITE, dizendo ter sido vítima de FURTO em seu comércio, anexo à sua residência à Rua Vereador Lino Bispo de Oliveira 466, centro nesta urbe, em que suspeitava de ser o autor seu sobrinho FAGNER MELCHIADES FERNANDES FLOR, que após arrombar a porta dos fundos que dá acesso à loja, subtraiu “um aparelho Not Book, marca Philco e uma câmera digital semi profissional marca Sony, que estavam dentro da bolsa porta not book, com demais acessórios, fotografias e documentos”; QUE após o registro do referido boletim de ocorrência, quando das diligências preliminares, fomos informado via fone por EDSON FUNARI, cunhado da vítima, da localização do suspeito, que estaria escondido nos fundos de uma casa que faz fundos com o barraco aonde mora a pessoa de SORAINE FERNANDES, vulgo Sol, na Avenida São Luiz, próximo antiga Delegacia, para aonde as diligências foram direcionadas em companhia do Escrivão ENEIAS, e em sendo abordado o suspeito FAGNER, confessou espontaneamente a pratica delituosa, frisando que já havia vendido o aparelho not book para a pessoa de MICHEL, filho do NICOLAU, por R$ 100,00 (cem reais), e que a máquina e os demais pertences havia deixado na casa da Sol, aonde estavam fazendo consumo de droga; [...]”
(Id. 90091988, p. 188/190)

Esta narrativa é confirmada pela testemunha Edson Funari (Id. 90091988, p. 200/202).

Ouvido na delegacia, o apelante assim asseverou:

“[...] Que o interrogando confessa espontaneamente a pratica do furto na residência de sua tia PRISCILA FERNANDES LEITE, de onde subtraiu um not book e uma máquina fotográfica, após arrombar a porta dos fundos, usando de força física (empurrando a porta), nesta madrugada, por volta de 03h00min, frisando que vendeu o not book para MICHEL filho de Nicolau, por R$ 100,00 (cem reais), com o qual adquiriu droga para consumo; [...] QUE afirma que agiu sozinho, mas após o furto foi até a casa da Sol, exibindo as rés furtivas, de onde saiu para vender o nott book, deixando ali a máquina fotográfica;
(Id. 90091988, p. 208/2011)

Sob o crivo do contraditório, a testemunha Antônio Coelho Filho ratificou integralmente as declarações prestadas na fase inquisitiva, bem como o recorrente confessou a prática do furto, negando apenas ter vendido o produto (Id. 90091990).

Quanto à tese defensiva de absolvição, baseando-se no princípio da insignificância, é necessário ressaltar alguns aspectos acerca do mencionado princípio e a possibilidade de aplicação ao caso sob análise.

A aplicação do princípio da insignificância, ou a admissão da ocorrência de um “crime de bagatela”, reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas, estas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social.

Veja-se, sobre o tema, a lição de Cezar Roberto Bitencourt:

“O princípio da insignificância foi cunhado pela primeira vez por Claus Roxin, em 1964, que voltou a repeti-lo em sua obra Política Criminal y Sistema del Derecho Penal, partindo do velho adágio latino minima non curat praetor.

A tipicidade penal exige uma ofensa de alguma gravidade a bens jurídicos protegidos, pois nem sempre qualquer ofensa a esses bens ou interesses é suficiente para configurar o injusto típico. Segundo esse princípio, que Klaus Tiedemann chamou de princípio de bagatela, é imperativa uma efetiva proporcionalidade entre a gravidade da conduta que se pretende punir e a drasticidade da intervenção estatal. Amiúde, condutas que se amoldam a determinado tipo penal, sob o ponto de vista formal, não apresentam nenhuma relevância material. Nessas circunstâncias, pode-se afastar liminarmente a tipicidade penal porque em verdade o bem jurídico não chegou a ser lesado.

[...]

Assim, a irrelevância ou insignificância de determinada conduta deve ser aferida não apenas em relação à importância do bem juridicamente atingido, mas especialmente em razão ao grau de sua intensidade, isto é, pela extensão da lesão produzida, como por exemplo, nas palavras de Roxin, 'mau-trato não é qualquer tipo de lesão à integridade corporal, mas somente uma lesão relevante; uma forma delitiva de injúria é só a lesão grave a pretensão social de respeito. Como força deve ser considerada unicamente um obstáculo de certa importância, igualmente também a ameaça deve ser sensível para ultrapassar o umbral da criminalidade’.

Concluindo, a insignificância da ofensa afasta a tipicidade. Mas essa insignificância só pode ser valorada através da consideração global da ordem jurídica. Como afirma Zaffaroni, ‘a insignificância só pode surgir à luz da função geral que dá sentido à ordem normativa e, consequentemente, a norma em particular, e que nos indica que esses pressupostos estão excluídos de seu âmbito de proibição, o que resulta impossível se estabelecer à simples luz de sua consideração isolada’.”
(Tratado de Direito Penal, Parte Geral 1, 13a ed., Saraiva: SP, 2008, pp. 20 e 21)

Corroborando o assunto, trago à colação os ensinamentos do insigne doutrinador Rogério Greco:

“Segundo a melhor doutrina, o princípio da insignificância surge como instrumento de interpretação restritiva do tipo penal que, de acordo com a dogmática moderna, não deve ser considerado apenas em seu aspecto formal, de subsunção do fato à norma, mas primordialmente, em seu conteúdo material de cunho valorativo, no sentido da sua efetiva lesividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, o que consagra o postulado da fragmentariedade do direito penal. Indiscutível a sua relevância, na medida em que exclui da incidência da norma penal aquelas condutas cujo desvalor da ação e/ou resultado (dependendo do tipo de injusto a ser considerado) impliquem uma ínfima afetação ao bem jurídico.

Diante da inexistência de regra expressa definindo, para a finalidade em apreço, o que seja valor insignificante, aplicável, em sua teleológica, a diretriz resultante do art. 355 do Código de Processo Civil, a saber: Em falta de normas jurídicas particulares, o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e ainda as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a esta o exame pericial.

Considerando a nossa realidade socioeconômica, em que metade da população ocupada do Brasil, tem rendimento (médio mensal de todos os trabalhadores) de 1⁄2 a 2 salários mínimos (dados do IBGE – indicadores sociais de 2002), não se pode admitir que um carrinho de pedreiro e uma trena no valor de R$ 45,00, seja considerado um valor irrisório(STJ, HC 78343/MS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5a T. DJ 11/06/2007, p345)”
(
in
GRECO, Rogério. “Código Penal Comentado”. 4a ed.. Editora Impetus. Rio de Janeiro: 2010 pp. 398 e 399)

O princípio da insignificância é tratado pelas modernas teorias da imputação objetiva como critério para a determinação do injusto penal, isto é, como um instrumento para a exclusão da imputação objetiva de resultados.

Certo que o princípio da “irrelevância penal do fato” jamais pode surgir como elemento gerador de impunidade, mormente em se tratando de crime contra o patrimônio, e não se pode confundir “bem de pequeno valor” com o de “valor insignificante ou irrisório”, já que para aquela primeira situação existe o privilégio insculpido no § 2o do artigo 155 do Código Penal.

A orientação do Supremo Tribunal Federal mostra-se no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve se levar em consideração os seguintes vetores:
a)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
b)
a nenhuma periculosidade social da ação;
c)
o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e
d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social (v.g. STF, 1a Turma, HC 94439/RS, Rel. Min. Menezes Direito, j. 03/03/2009).

Assim, já se considerou que não se deve levar em conta apenas e tão somente o valor subtraído (ou pretendido à subtração) como parâmetro para aplicação do princípio da insignificância,
“Do contrário, por óbvio, deixaria de haver a modalidade tentada de vários crimes, como no próprio exemplo do furto simples, bem como desapareceria do ordenamento jurídico a figura do furto privilegiado (CP, art. 155, § 2°).”
(STF, 2a Turma, RHC 96813/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 31/03/2009).

Imprescindível a atenção às pautas da razoabilidade, tal como ponderou o Ministro Carlos Ayres Brito,
in verbis
:

“O princípio da insignificância, vetor interpretativo do tipo penal, é de ser aplicado tendo em conta a realidade brasileira, de modo a evitar que a proteção penal se restrinja aos bens patrimoniais mais valiosos, ordinariamente pertencentes a uma pequena camada da população.

O parâmetro para aplicação do princípio da insignificância, de sorte a excluir a incriminação em caso de objeto material de baixo valor, não pode ser exclusivamente o patrimônio da vítima ou o valor do salário mínimo, pena de ensejar a ocorrência de situações absurdas e injustas.”
(STF, HC 84424/SP, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 07/10/05)

Bagatela é algo insignificante, sem importância, que se caracteriza pela sua pequenez. À luz do Direito Penal, a bagatela se caracteriza pela diminuta ofensividade ao bem jurídico. A ofensa ao bem jurídico é tão insignificante que a interferência do Direito Penal, como forma de controle social, se torna desnecessária. É o que ocorre, por exemplo, no furto de um real, de uma cebola, isto é, de objetos de pequeno valor econômico.

Assim, a aplicação do princípio da insignificância, causa excludente de tipicidade material, admitida pela doutrina e pela jurisprudência em observância aos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, demanda o exame do preenchimento de certos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para o seu reconhecimento, traduzidos, como antes explicitado, no reduzido valor do bem tutelado e na favorabilidade das circunstâncias em que foi cometido o fato criminoso e de suas consequências jurídicas e sociais.

No caso
sub examine
, porém, ausentes os requisitos que autorizariam o afastamento da tipicidade da conduta pelo princípio da insignificância, visto que se encontra carreado aos autos, na folha de antecedentes criminais (Id. 90091988, p. 204), o registro de condenações criminais, transitadas em julgado, em crimes contra o patrimônio inclusive (autos códigos 52594 e 53877), os quais deram origem ao executivo de pena código 31526 conforme consta na sentença (Id. 90091989, p. 203.

Dessa forma, não há como negar que a prática reiterada de delitos contra o patrimônio viola de forma mais malévola o bem jurídico que se almeja proteger por meio da normal penal incriminadora, afastando, por conseguinte, o reconhecimento de sua irrelevância delitiva.

Importante consignar que, em casos como este, conforme notadamente observado pelo eminente Ministro
Ayres Britto
, em julgado proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, “
o reconhecimento da insignificância material da conduta increpada ao paciente serviria muito mais como um deletério incentivo ao cometimento de novos delitos do que propriamente uma injustificada mobilização do Poder Judiciário”
(HC no 96.202/RS, DJe de 28/5/10).

Oportuno também os seguintes precedentes do Pretório Excelso:

EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA DOS PACIENTES. 1. Para a incidência do princípio da insignificância,
devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, tais como, a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. 2. Nas circunstâncias do caso, não se pode aplicar o princípio em razão da reincidência dos Pacientes.
3. O valor do bem furtado (R$ 350,00, trezentos e cinquenta reais) corresponde a mais de 50% do valor do salário mínimo nacional, à época do crime (R$ 465,00, quatrocentos e sessenta e cinco reais, Lei n. 11.944/ 2009). 4. Ordem denegada.
(
HC
113196, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 28/08/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-192 DIVULG 28-09-2012 PUBLIC 01-10-2012) (negritou-se)

Habeas Corpus. Penal e Processual Penal. Furto. Incidência do princípio da insignificância. Inviabilidade. Reincidência e habitualidade delitiva comprovadas. Ordem denegada. Reconhecidas a reincidência e a habitualidade da prática delituosa, a reprovabilidade do comportamento do agente é significativamente agravada, sendo suficiente para inviabilizar a incidência do princípio da insignificância. Precedentes. Ordem denegada.
(
HC 97007 / SP, Rel. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 01.02.2011,

DIVULG 30-03-2011 PUBLIC 31-03-2011)

Assim, o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância tem como vetores a mínima ofensividade da conduta, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3. Inviável a incidência do referido brocardo, in casu, porquanto o paciente, além de reincidente, possui outros registros pela prática de crimes patrimoniais, circunstância apta a ensejar a incidência do Direito Penal como forma de coibir a reiteração delitiva (precedentes). 4. Habeas corpus não conhecido.
(HC 371.214/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 26/10/2016)

Em caso semelhante, a Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já decidiu:

EMBARGOS INFRINGENTES - FURTO – PRETENDIDA PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO QUE RECONHECEU A INSIGNIFICÂNCIA DA CONDUTA - IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA MATERIALMENTE TÍPICA – ACUSADO REINCIDENTE NA PRÁTICA DE DELITO CONTRA O PATRIMÔNIO – REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO AGENTE – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL – EMBARGOS REJEITADOS, POR MAIORIA. A aplicação do princípio da insignificância deve ser criteriosa, não se aplicando automaticamente em razão do valor econômico da coisa móvel subtraída, sendo necessária prudente análise quanto à presença de certas condições essenciais, como a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade da ação, o ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica ocasionada
. (EIfNu, 57102/2012, Redator Designado Des. Paulo da Cunha, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data do Julgamento 04/10/2012, Data da publicação no DJE 14/11/2012)

Como visto, a narrativa acima retrata a figura do criminoso contumaz e, ainda que pratique crimes de pequena monta, quando analisados em conjunto, demonstram dedicação reiterada a atividades criminosas.

Desse modo, tendo em vista os aspectos revelados nos autos, entendo que a reprovabilidade da conduta do apelante é evidente, tornando impossível a aplicação do princípio da insignificância, como causa excludente de tipicidade material.

Isso porque o reconhecimento da insignificância material da conduta increpada ao réu serviria muito mais como um temerário incentivo ao cometimento de novos delitos do que propriamente uma injustificada mobilização do Poder Judiciário.

Necessário ressaltar que, à época dos fatos, o salário mínimo vigente era no importe de R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais), sendo a
“res furtivae”
avaliadas em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), conforme auto de avaliação (Id. 90091988, p. 252), ou seja, mais que o dobro do valor do salário vigente, não havendo que se falar em bagatela.

Neste sentido:

[...] Não há falar em aplicação do princípio da insignificância quando o valor da res furtiva ultrapassa a metade do salário mínimo vigente à época do fato. [...]
(N.U 0020313-66.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não

provejo
o recurso de apelação interposto em favor de
Fagner Milchardes Fernandes Flor
, mantendo incólume a sentença proferida na primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021